Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos. Acordo de parcelamento. Indevida extinção do processo. Suspensão.
O parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo necessário à quitação, conforme convencionado pelas partes, e não a sua extinção, aplicando-se ao caso o CPC 922.